Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000465-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), ENIVALDA GONCALVES CORREIA - CPF: 569.127.901-78 (AGRAVADO), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. APONTAMENTO CRIMINAL COM TRANSAÇÃO PENAL (JUIZADO ESPECIAL)

E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por dano moral cumulada com obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da conta da autora em plataforma digital de transporte, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, após desativação fundada na existência de apontamento criminal antigo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação da motorista na plataforma digital, à luz (i) da alegação de exercício regular de direito pela empresa ao promover a desativação com base em apontamento criminal; (ii) da ocorrência de transação penal com extinção da punibilidade há mais de vinte e cinco anos; e (iii) da adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3.
A desativação fundamentada exclusivamente em processo criminal que tramitou no Juizado Especial Criminal, solucionado por transação penal com arquivamento em 2001 e extinção da punibilidade, revela-se desproporcional
quando inexistem antecedentes criminais e quando a motorista comprova histórico profissional idôneo, com elevada avaliação e longo período de atuação na plataforma.
4. A autonomia privada e as cláusulas contratuais que regem a relação entre plataforma digital e motorista não autorizam conduta que contrarie a boa-fé objetiva e a função social do contrato, notadamente quando impõem restrição profissional baseada em fato remoto e juridicamente superado.
5. A probabilidade do direito evidencia-se diante da certidão negativa de antecedentes e da ausência de demonstração concreta de risco atual à segurança dos usuários, ao passo que o perigo de dano decorre da supressão da única fonte de renda da agravada, pessoa em tratamento de saúde e com financiamento de veículo vinculado à atividade.
6. A multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, sendo passível de revisão a qualquer tempo, inexistindo demonstração de gravame excessivo à agravante.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A desativação de motorista de plataforma digital fundada exclusivamente em apontamento criminal antigo, solucionado por transação penal com extinção da punibilidade, sem registro de antecedentes e sem demonstração de risco atual, revela-se desarrazoada e apta a justificar a concessão de tutela de urgência para reativação da conta.

2.

A autonomia contratual das plataformas digitais deve ser exercida em consonância com a boa-fé objetiva, a razoabilidade e a vedação a restrições profissionais desproporcionais.

3.

A astreinte fixada em valor moderado, destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, somente incide em caso de descumprimento e pode ser revista a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII e LIV; CC, arts. 113 e 422; CPC/2015, art. 300 e art. 537.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000465-04-2026

AGRAVANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADA:
ENIVALDA GONÇALVES CORREIA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Indenização por Dano Moral e Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à reativação da conta da autora na plataforma
, a fim de que ela possa voltar a exercer suas atividades normalmente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a Autora ajuizou a demanda na qual, alegou que era motorista e foi desativada em 06/11/2025,
sob a alegação de apontamentos criminais
, pleiteando a sua reativação, além de indenização no montante de R$ 15.000,00, sendo proferida a decisão agravada que, no entanto, deve ser reformada.

Argumenta que a decisão determinou a reativação da Agravada sob pena de multa diária, no entanto, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação que corre a Agravante, requer seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso.

Assevera que o Juízo
“a quo
”, determinou que a Uber providenciasse a reativação da motorista em sua plataforma, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, e sem oportunizar o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, violando expressamente as garantias constitucionais.

Verbera que, no caso em apreço, a Agravada alega que nunca deu causa a sua desativação na plataforma, e que diante da arbitrariedade da Uber deve ser compelida a desbloquear seu cadastro, não tendo sido aberta oportunidade para a Uber demonstrar o justo motivo para a desativação da conta da parte em sua plataforma.

Assevera a Agravante que os efeitos da decisão causarão prejuízos a Uber, pela ausência de interesse em manter a Agravada na sua plataforma, pois, como restará demonstrado, foi identificada condutas inadmissíveis por parte do motorista, durante a realização de viagens intermediadas pela plataforma.

Assinala que a parte Agravada não demonstra que a sua desativação tenha lhe ocasionado prejuízos, não restando demonstrados os requisitos necessários para deferimento de liminar em seu favor, uma vez que a mesma tem a possibilidade de atuar em outras plataformas, demonstrando-se abusiva a decisão que determina a reativação da Agravada na plataforma digital, sem ao menos ouvir previamente a Uber, desrespeitando, os direitos constitucionais que garantem a igualdade de tratamento.

Verbera que não há evidencias de ilegalidade na desativação da Agravada, acrescentando que não foram observados o cumprimento dos Termos e Condições que vinculam a todos os motoristas que fazem uso da plataforma, sendo que pela teoria geral dos contratos, a Uber tem pleno direito de selecionar seus usuários e motoristas de acordo com seus próprios interesses e em atenção aos valores da empresa, já que impera nas relações contratuais a vontade das partes.

Alega que em consulta ao seu banco de dados, a Uber
verificou que a Agravada foi desativada em 06/11/2025, devido à reprovação no processo de verificação de segurança da empresa, visto que
a Uber localizou, através do CPF,
um apontamento em nome da Agravada
referente ao crime de maus tratos, sob o número
0000486- 46.2000
.8.11.0052.

Sustenta que apesar de a Agravada alegar que houve a extinção de sua punibilidade, importa asseverar que isto ocorreu por mero benefício oferecido ao investigado através do cumprimento de
transação penal
, o que não se confunde com a sua absolvição, tendo em vista que a autora cumpriu pena alternativa.

Alega que a autora também já havia sido desativada anteriormente por outro motivo, onde a ação foi julgada improcedente e o juízo legitimou a sua desativação na plataforma no processo 1044351-84.2025.8.11.0001.

Ressalta que, ao contrário do que aduz a parte Agravada,
a conta não foi desativada em razão da localização de antecedentes criminais, mas, sim, após a localização de um apontamento criminal
- ou seja, um processo localizado nas bases públicas a partir dos dados da Agravada.

Verbera que antecedentes criminais se referem ao registro de condenações penais, cumpridas pelo apenado, no entanto, ao considerar a conduta cautelosa da Uber, que prioriza a segurança de todos os seus usuários,
basta a existência de um apontamento criminal – ou seja, registros criminais e/ou ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações
–
para que se constate a inadequação com as exigências internas de segurança da plataforma.

Afirma que a Uber analisa apontamentos criminais e não antecedentes criminais,
ademais, a Agravada possui outros relatos em relação a sua conduta, referente a direção perigosa e não atinge apenas as normas da Uber mas viola o Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que a anuência aos Termos Gerais Dos Serviços De Tecnologia quando ingressou na plataforma, a Agravada se vinculou às regras da empresa e, por essa razão, não se mostrou abusiva a desativação do cadastro, conforme prevê a cláusula 1. 2 e, ademais, a Agravante atuou no exercício regular de direito.

Assevera que a desativação do cadastro da Agravada da plataforma não constitui uma conduta ilícita, retratando o mero exercício regular de direito de livre associação e que a Uber não possui interesse em desativar os motoristas de forma indiscriminada e sem justo motivo, até porque o crescimento da atividade desenvolvida depende diretamente da atuação de bons motoristas. Assevera a necessidade de redução da multa diária, pugnando ao final pela deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo .

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Des Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravada ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer na qual, afirma que foi desativada em 06/11/2025, pela Agravante,
sob fundamento da existência de processo criminal em seu nome n. 0000486- 46.2000.8.11.0052
.

A Agravante assinala, em síntese, que atuou no exercício regular de direito ao desativar a Agravada, aduzindo que quando a Agravada ingressou na Plataforma anuiu aos Termos Gerais Dos Serviços De Tecnologia se vinculou às regras da empresa e, por essa razão, não se mostrou abusiva a desativação do cadastro
, tendo em vista que a Agravante
não analisa antecedentes criminais mas apenas a existência de apontamentos em nome do motorista.

Afirmou, ainda, que além de apontamento criminal concernente ao processo mencionado, há reclamações de má conduta e direção perigosa da Agravada, situação que motivou sua desativação no caso em análise.

Cumpre ressaltar que a Agravada junta aos autos documentos que corroboram sua afirmação de que trabalha na referida Plataforma há cerca de 07 (sete) anos

e já realizou cerca de (vinte e seis mil, quatrocentas e quarenta e três) viagens
e mantendo uma avaliação média de 4,98 estrelas, demonstrando a boa qualidade de seu trabalho.

Constata-se que a Agravante desativou a Recorrida
sob a motivação da existência de apontamento criminal em nome da mesma processo 0000486-46.2000.8.11.0052
que tramitou no Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco, no qual vale ressaltar que houve transação penal na época transação penal que resultou em seu arquivamento em 2001,
ou seja já transcorreram mais de 25 anos desde então.

Nesse contexto, embora a Agravante tenha afirmado que atuou em conformidade com as regras da empresa e a desativação foi realizada em decorrência de apontamento quanto ao referido processo em nome da Agravada e não em razão de antecedentes criminais, todavia, cumpre ressaltar a Agravada não pode ser penalizada por fato ocorrido há mais de duas décadas e sobre o qual, além de ter ocorrido transação penal, já efetivou-se a prescrição, conforme bem esclarece o Juízo
a quo
na decisão agravada.

Embora a Agravante tenha direito em realizar a desativação no entanto, deve ocorrer com embasamento legal e conforme a razoabilidade o que não se verifica, pelo menos nesta análise d questão pela via estreita do agravo de instrumento.

Necessário anotar que a utilização de fundamento injusto para motivar o desligamento da Recorrida da Plataforma evidencia conduta abusiva como, também, ofende a boa fé objetiva (art. 113 e 422 CC), na medida em que a pessoa não pode ser penalizada eternamente em decorrência de delito sobre o qual sequer sobreveio condenação, tendo em vista que por se tratar de delito de menor potencial ofensivo, ocorreu o trâmite no Juizado Especial e sobreveio transação penal e conseqüente extinção da punibilidade.

Ademais a Agravante apresentou certidão negativa de crime, conforme se verifica no processo de origem ID 215227579 e 215277580, não havendo registro de antecedentes criminais em seu nome.

No mais, embora a Agravante igualmente tenha argumentado acerca de má atuação profissional da Recorrida, todavia, pelo que se verifica, a mesma trabalha há quase 7 anos na referida plataforma, tendo realizado mais de 26
mil viagens com boa nota atribuída situação que não evidencia razoabilidade na conduta da Agravante ao proceder o desligamento da Recorrida pela fundamentação utilizada
ademais, referidos argumentos demandam dilação probatória para melhores esclarecimentos.

Ademais pelo que se verifica, ainda, a Recorrida é pessoa em tratamento de grave doença e ainda realizou financiamento de veículo para exercer suas atividades como bem relata na peça inicial, sendo o trabalho realizado sua única fonte de renda como sustentado.

Diante do quadro apresentado, a exclusão da Recorrida da plataforma por motivação injusta e insubsistente (processo criminal 0000486-46.2000.8.11.0052),
no qual, ocorreu transação penal e arquivamento em 2001, há mais de 25 anos e quando nenhum registro de antecedentes criminais consta em nome da Agravada,
conforme certidões negativas juntadas aos Autos, torna a conduta excessiva e abusiva.

Com relação a multa imposta à Recorrente na forma do artigo 537 do CPC, necessário registrar que visa compelir ao cumprimento da decisão judicial, de forma que somente tem incidência na hipótese em que a parte permanece recalcitrante, deixando de cumprir a obrigação que lhe é imposta, ademais, o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia não se demonstra desarrazoado, cabendo ressaltar que a
astreinte
é passível de revisão a qualquer momento.

Nesse contexto, não verifico a plausibilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo irreparável à parte Agravante ou ao resultado útil do processo que aliás, pelo menos a princípio, no caso seria inverso na medida em que a Recorrida encontra-se obstada de trabalhar, tampouco, constata-se a irreversibilidade da medida.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026